Tribunal: STF
Processo: ARE 1424038
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 12.12.2023. ALEGAÇÃO DE QUE ESTÃO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM A DECISÃO EXARADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma da decisão embargada, sendo cabíveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. O Embargante busca, na verdade, efeitos infringentes para considerar aprovadas as contas prestadas, bem como afastar a necessidade de recolhimento de valores em favor do Tesouro Nacional.



    3. Não há, portanto, que se falar em omissão nem contradição, pois os fatos foram adequadamente considerados e a decisão observou a devida aplicação da legislação infraconstitucional respectiva.



    4. Embargos de declaração rejeitados.